Tribunal: TRF3
Processo: 0008660-83.2008.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
35/109)

0008660-83.2008.4.03.6110

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE. ART. 150, VI, "c", CF. IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ART. 14 CTN. REQUISITOS PREENCHIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

1. O tratamento privilegiado em matéria tributária dado pela Constituição Federal às entidades de assistência social tem por fundamento o relevante e necessário papel que desempenham, especificamente, perante os segmentos mais carentes da sociedade, de modo a preencher as lacunas estatais no atendimento à saúde, educação e assistência, atuando em substituição à inoperância e ineficiência do Estado.

2. No âmbito do Poder Judiciário, resta justificada a necessidade de verificação da validade do CEBAS apresentado para fins de fruição da imunidade alegada, devendo esta apenas ser reconhecida pelo período de validade da Certificação apresentada. Neste ponto, ressalto, ainda, que o CEBAS possui efeito declaratório, de forma que o ato concessivo se dá com efeitos ex tunc, retroagindo à data do requerimento.

3. Ademais, ainda que outrora tenha esposado entendimento contrário, no que tange ao estatuto social da entidade, uma vez assentado nos requisitos do art. 14, do CTN, este não deve ser entendido como mera declaração de intenções da entidade. Há inegável força normativa nas obrigações nele assumidas, dado que, no caso de descumprimento, enseja a sanção prevista no art. 135, do mesmo diploma legal, com a responsabilização dos diretores, gerentes ou representantes.

4. Não é razoável exigir que a entidade munida de CEBAS válido no período em que almeja o reconhecimento da imunidade, seja obrigada a fazer prova da regularidade de sua escrita contábil no mesmo período como conditio sine qua non para fruição do benefício fiscal.

5. No presente caso, a apelante possui certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS - fls. 27/29 e 76), cujo prazo de validade é contemporâneo à época da retenção do Imposto de Renda.

6. Da leitura do Estatuto Social às fls. 12/22, verifica-se que a apelante atende aos requisitos para ser considerada imune à cobrança de tributos, na forma exigida pelo art. 14 do CTN, constando em seu artigo 11, que aplica integralmente suas rendas, seus serviços e eventual resultado operacional integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento dos objetivos sociais. Consta do seu artigo 15, que a associação não concede remuneração, gratificação, vantagem ou beneficio, sob qualquer título, a diretores, associados ou outras pessoas ligadas à sua administração, sendo a prestação de serviços reputada como de interesse social, bem como não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto (parágrafo 1o do art. 15).

7. Reconhecido o direito de repetição do indébito relativo ao valor retido na fonte a título de Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras no importe de R$2.833,43 (dois mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos).

8. A restituição (a ser realizada após o trânsito em julgado destes autos - artigo 170-A do CTN) deverá observar a prescrição quinquenal dos valores pagos antes do ajuizamento desta ação. A atualização monetária dos valores pagos, por sua vez, deve ser realizada mediante aplicação da taxa Selic a partir dos recolhimentos indevidos, nos moldes determinados pela sentença, uma vez que pacífica na jurisprudência a aplicação do disposto no art. 39, § 4o, da Lei n.o 9.250/95, entendimento que decorre inclusive de julgado do C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Resp. 1.111.175/SP).

6. Ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20§ 3o e 4o do CPC/73, vigente quando da prolação da sentença.

7. Apelo provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008660-83.2008.4.03.6110

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS PEREIRA - SP60899

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008660-83.2008.4.03.6110

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS PEREIRA - SP60899

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Associação Protetora dos Insanos de Sorocaba em face da União Federal, objetivando a devolução dos valores recolhidos a título de Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras ao argumento de que é associação de utilidade pública imune ao pagamento de impostos, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal e de preencher os requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Foi dado à causa o valor de R$ 2.833,43 (dois mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos).

A autora sustenta que moveu ação ordinária junto à 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorocaba visando reconhecimento da inconstitucionalidade da Taxa de Remoção de Lixo lançada no exercício de 2002, realizando o depósito judicial nas contas judiciais n°260196116 e 260231396, sendo retido na fonte a título de Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras o valor de R$2.833,43 (dois mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos) em 04/06/2008.

Argumenta que é entidade filantrópica de utilidade pública e, portanto, imune ao pagamento de impostos, nos termos do artigo 150, inciso VI, letra "c" da Constituição Federal e artigos 9o e 14 do Código Tributário Nacional.

Por meio de sentença, o MM Juízo a quo julgou improcedente a ação, nos termos do art. 269, I, do CPC/73, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 84/89).

Alega a autora, requerendo a reforma do r. julgado, alegando que preenche todos os requisitos constitucionais e legais previstos, fazendo jus a imunidade requerida e consequentemente à repetição dos valores pagos a título de imposto de renda (fls. 92/97).

Com contrarrazões às fls. 101/104, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008660-83.2008.4.03.6110

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS PEREIRA - SP60899

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A apelante intentou ação visando à restituição de imposto de renda sobre aplicações financeiras que foram retidos na fonte em razão da realização de depósito judicial em ação que discutia a constitucionalidade de tributo municipal.

Com efeito, o tratamento privilegiado em matéria tributária dado pela Constituição Federal às entidades de assistência social tem por fundamento o relevante e necessário papel que desempenham, especificamente, perante os segmentos mais carentes da sociedade, de modo a preencher as lacunas estatais no atendimento à saúde, educação e assistência, atuando em substituição à inoperância e ineficiência do Estado.

Dessa forma, não é outra a mens legis dos dispositivos constitucionais imunizadores transcritos, senão, de obstar que os Entes Federativos onerem e terminem por inviabilizar, por meio da imposição de impostos, as atividades finalísticas dessas instituições, cuja relevante utilidade pública, a princípio, é inquestionável.

Tal entendimento encontra guarida na jurisprudência do E. STF:

"IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

A imunidade prevista no artigo 150, VI, "c" da Constituição Federal, em favor das instituições de assistência social, abrange o Imposto de Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados, que incidem sobre bens a serem utilizados na prestação de seus serviços específicos.

Agravo regimental a que se nega provimento."

(STF, AI-AgR 378454/SP, 2a Turma, Rel Min. Maurício Corrêa, j. 15.10.2002, DJ 29.11.2002, p 31)."

Desta forma, o preceito constitucional veda a cobrança de impostos sobre o patrimônio, a renda e serviços, relacionado com as finalidades essenciais da instituição de assistência social, donde na hipótese, ante a comprovação da apelante de preencher tais requisitos, exterioriza-se a imunidade quanto aos impostos questionados.

No âmbito do Poder Judiciário, resta justificada a necessidade de verificação da validade do CEBAS apresentado para fins de fruição da imunidade alegada, devendo esta apenas ser reconhecida pelo período de validade da Certificação apresentada. Neste ponto, ressalto, ainda, que o CEBAS possui efeito declaratório, de forma que o ato concessivo se dá com efeitos ex tunc, retroagindo à data do requerimento.

Ademais, ainda que outrora tenha esposado entendimento contrário, no que tange ao estatuto social da entidade, uma vez assentado nos requisitos do art. 14, do CTN, este não deve ser entendido como mera declaração de intenções da entidade. Há inegável força normativa nas obrigações nele assumidas, dado que, no caso de descumprimento, enseja a sanção prevista no art. 135, do mesmo diploma legal, com a responsabilização dos diretores, gerentes ou representantes. Veja-se:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

(...) III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Ressalvo, ainda, que, levando-se em consideração caber à Administração Tributária, nos termos do art. 195, do CTN, a fiscalização de livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal, arquivos, documentos, entre outros papeis e efeitos comerciais, o Poder Judiciário não pode assumir para si esta atribuição fiscalizatória.

Nesse sentido, a negativa quanto ao gozo da imunidade das contribuições sociais por parte da autoridade fiscal deve limitar-se a eventual falta ou cassação do CEBAS, ou ainda na hipótese de descumprimento ao disposto nos incisos do art. 14 e/ou no §1o do art. 9o do CTN, vinculando-se o Fisco aos motivos do ato de suspensão do benefício nos moldes do §1o do art. 14, do CTN:

Art. 14 (...)

§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

Assim sendo, não é razoável exigir que a entidade munida de CEBAS válido no período em que almeja o reconhecimento da imunidade, seja obrigada a fazer prova da regularidade de sua escrita contábil no mesmo período como conditio sine qua non para fruição do benefício fiscal.

No presente caso, a apelante possui certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS - fls. 27/29 e 76), cujo prazo de validade é contemporâneo à época da retenção do Imposto de Renda.

Da leitura do Estatuto Social às fls. 12/22, verifica-se que a apelante atende aos requisitos para ser considerada imune à cobrança de tributos, na forma exigida pelo art. 14 do CTN, constando em seu artigo 11, que aplica integralmente suas rendas, seus serviços e eventual resultado operacional integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento dos objetivos sociais. Consta do seu artigo 15, que a associação não concede remuneração, gratificação, vantagem ou beneficio, sob qualquer título, a diretores, associados ou outras pessoas ligadas à sua administração, sendo a prestação de serviços reputada como de interesse social, bem como não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto (parágrafo 1o do art. 15).

Assim, tendo a apelante preenchimento os requisitos estabelecidos em lei para fazer jus à imunidade tributária, mister a reforma da r. sentença recorrida.

Desse modo, deve ser reconhecido o direito de repetição do indébito relativo ao valor retido na fonte a título de Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras no importe de R$2.833,43 (dois mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos).

A restituição (a ser realizada após o trânsito em julgado destes autos - artigo 170-A do CTN) deverá observar a prescrição quinquenal dos valores pagos antes do ajuizamento desta ação.

A atualização monetária dos valores pagos, por sua vez, deve ser realizada mediante aplicação da taxa Selic a partir dos recolhimentos indevidos, nos moldes determinados pela sentença, uma vez que pacífica na jurisprudência a aplicação do disposto no art. 39, § 4o, da Lei n.o 9.250/95, entendimento que decorre inclusive de julgado do C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Resp. 1.111.175/SP).

Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20§ 3o e 4o do CPC/73, vigente quando da prolação da sentença.

Ante o exposto, dou provimento ao apelo para reconhecer a imunidade requerida e o direito de repetição do indébito.

É como voto.

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE. ART. 150, VI, "c", CF. IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ART. 14 CTN. REQUISITOS PREENCHIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

1. O tratamento privilegiado em matéria tributária dado pela Constituição Federal às entidades de assistência social tem por fundamento o relevante e necessário papel que desempenham, especificamente, perante os segmentos mais carentes da sociedade, de modo a preencher as lacunas estatais no atendimento à saúde, educação e assistência, atuando em substituição à inoperância e ineficiência do Estado.

2. No âmbito do Poder Judiciário, resta justificada a necessidade de verificação da validade do CEBAS apresentado para fins de fruição da imunidade alegada, devendo esta apenas ser reconhecida pelo período de validade da Certificação apresentada. Neste ponto, ressalto, ainda, que o CEBAS possui efeito declaratório, de forma que o ato concessivo se dá com efeitos ex tunc, retroagindo à data do requerimento.

3. Ademais, ainda que outrora tenha esposado entendimento contrário, no que tange ao estatuto social da entidade, uma vez assentado nos requisitos do art. 14, do CTN, este não deve ser entendido como mera declaração de intenções da entidade. Há inegável força normativa nas obrigações nele assumidas, dado que, no caso de descumprimento, enseja a sanção prevista no art. 135, do mesmo diploma legal, com a responsabilização dos diretores, gerentes ou representantes.

4. Não é razoável exigir que a entidade munida de CEBAS válido no período em que almeja o reconhecimento da imunidade, seja obrigada a fazer prova da regularidade de sua escrita contábil no mesmo período como conditio sine qua non para fruição do benefício fiscal.

5. No presente caso, a apelante possui certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS - fls. 27/29 e 76), cujo prazo de validade é contemporâneo à época da retenção do Imposto de Renda.

6. Da leitura do Estatuto Social às fls. 12/22, verifica-se que a apelante atende aos requisitos para ser considerada imune à cobrança de tributos, na forma exigida pelo art. 14 do CTN, constando em seu artigo 11, que aplica integralmente suas rendas, seus serviços e eventual resultado operacional integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento dos objetivos sociais. Consta do seu artigo 15, que a associação não concede remuneração, gratificação, vantagem ou beneficio, sob qualquer título, a diretores, associados ou outras pessoas ligadas à sua administração, sendo a prestação de serviços reputada como de interesse social, bem como não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto (parágrafo 1o do art. 15).

7. Reconhecido o direito de repetição do indébito relativo ao valor retido na fonte a título de Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras no importe de R$2.833,43 (dois mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos).

8. A restituição (a ser realizada após o trânsito em julgado destes autos - artigo 170-A do CTN) deverá observar a prescrição quinquenal dos valores pagos antes do ajuizamento desta ação. A atualização monetária dos valores pagos, por sua vez, deve ser realizada mediante aplicação da taxa Selic a partir dos recolhimentos indevidos, nos moldes determinados pela sentença, uma vez que pacífica na jurisprudência a aplicação do disposto no art. 39, § 4o, da Lei n.o 9.250/95, entendimento que decorre inclusive de julgado do C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Resp. 1.111.175/SP).

6. Ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20§ 3o e 4o do CPC/73, vigente quando da prolação da sentença.

7. Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.